Tribunal: TJSP
Processo: 2252334-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Demolitória. Fase de cumprimento provisório de sentença, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a "demolição da obstrução de passagem, bem como reconstituam o layout original do 15o andar, retornando assim ao estado original da edificação". Apelação apresentada pelos requeridos que foi julgada prejudicada. Recurso Especial ao qual foi negado

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Demolitória. Fase de cumprimento provisório de sentença, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a "demolição da obstrução de passagem, bem como reconstituam o layout original do 15o andar, retornando assim ao estado original da edificação". Apelação apresentada pelos requeridos que foi julgada prejudicada. Recurso Especial ao qual foi negado seguimento. Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento. DECISÃO que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pelos executados, na parte conhecida, para alterar a classe processual do Incidente e excluir do débito exequendo o valor cobrado a título de multa. INCONFORMISMO dos impugnantes deduzido no Recurso. EXAME: Questão envolvendo a legitimidade ativa do Complexo Hospitalar que não pode ser modificada nos autos da Execução, sob pena de afronta à coisa julgada. Matéria já decidida por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes contra a decisão saneadora proferida durante a fase de conhecimento do feito, com pronunciamento definitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça em grau recursal. Aplicação do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e dos artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil. Mera retificação da autuação relativa à denominação do polo ativo que, como quer que seja, não altera a legitimidade da parte para dar início à fase executiva do título judicial formado nos autos. Argumentação deduzida pelos executados na Impugnação e reiterada no Agravo que, demais, vem sendo rechaçada em diversos outros processos envolvendo as mesmas partes, que são litigantes de longa data. Circunstâncias específicas do caso concreto que revelam a resistência injustificada ao andamento do processo e a reiterada interposição de Recursos com intuito manifestamente protelatório por parte dos executados, que devem ser condenados ao pagamento de multa na quantia correspondente a dois por cento (2%) do valor atualizado da causa (cumprimento da sentença), por litigância de má-fé, "ex vi" do artigo 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil. Decisão mantida, com observação. RECURSO NÃO PROVIDO.*